Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TEMA 1.199 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus e pelo MPDFT contra sentença, proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que foi julgada parcialmente procedente.
2. A sentença foi proferida em 10.06.2020, na qual a conduta prevista no inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade foi imputada a todos os Réus. 2.1. Ocorre que, em 25/10/2021, entrou em vigor a Lei 14.230/2021 que alterou substancialmente os dispositivos da Lei 8.429/1992. 2.2. Dentre as alterações, houve a revogação do inciso I do art. 11, que serviu de fundamento para a condenação na sentença.
3. De acordo com o Tema 1.199 do STF, a revogação do inciso I do art. 11 retroage no caso em tela, visto que ainda não transitou em julgado. 3.1. Logo, revogado o inciso em questão em que foram enquadradas as condutas dos Réus, deve ser afastada a condenação embasada em tal norma.
4. Sobre o dolo – elemento subjetivo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa -, passou-se a exigir o dolo específico com o advento da Lei 14.230/2021, isto é, o agente deve praticar o ato com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (§§ 1o e 2o do artigo 11). 4.1. No caso dos autos, mesmo após instado a se manifestar, o MPDFT não demonstrou o proveito ou benefício pretendidos para si ou para outros (dolo específico) imputáveis aos agentes públicos, estando descrito nos autos apenas o dolo genérico, o qual não é mais suficiente para embasar a condenação, de acordo com a nova legislação.
5. Sentença reformada para afastar a condenação dos Réus por improbidade administrativa. 5.1. Ficam ressalvados os Acordos de Não Persecução Civil firmados, porque, nos termos do §4o do art. 17-B da Lei de Improbidade, tais acordos podem ser celebrados ainda na fase de investigação prévia à ação judicial e de forma voluntária pelos investigados, não sendo alcançados, portanto, pela presente decisão judicial. 5.2. Sem honorários, por força do art. 18 da Lei 7.347/85.